Tribunal: TJMT
Processo: 1030775-86.2023.8.11.0003
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030775-86.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOAB ARAUJO DE ALMEIDA (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DEVAIR APARECIDO BARBOSA - CPF: 080.332.091-43 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1030775-86.2023.8.11.0003

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: JOAB ARAUJO DE ALMEIDA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO – REJEIÇÃO DA DENÚNCIA – INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO – ATIPICIDADE DA CONDUTA – AUSÊNCIA DE ATO DE EXECUÇÃO –
ITER CRIMINIS
NÃO INICIADO –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“
3. Esta Corte tem decidido que a mera solicitação, sem a efetiva entrega do entorpecente ao destinatário no estabelecimento prisional, configura, no máximo, ato preparatório e, sendo assim, impunível. Logo, é de rigor a absolvição do ora agravado, em razão da atipicidade de sua conduta.
” [STJ. AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2.367.252 – SE. Relator Ministro Ribeiro Dantas. 5a Turma. Julgado em: 5/9/2023. DJe: 12/9/2023].

A inexistência de qualquer conduta que possa configurar o início do
iter criminis
do crime de tráfico de drogas majorado, porquanto o acusado teria solicitado a entrega de entorpecente no estabelecimento prisional, é insuficiente para autorizar a deflagração da ação penal.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1030775-86.2023.8.11.0003

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: JOAB ARAUJO DE ALMEIDA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito aforado pelo
Ministério Público
, com fundamento no art. 581, V, art. 583, III, e art. 588, todos do Código de Processo Penal, em face de decisão proferida pelo juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que rejeitou a denúncia ofertada em face de
Joab Araújo de Almeida
, denunciado pela prática do crime disposto no artigo 33,
caput
, c/c art. 40, III, da Lei no 11.343/2006 [
tráfico de drogas majorado
].

O Ministério Público almeja a reforma da decisão, com o recebimento da denúncia em face do recorrido.

Em contrarrazões, a defesa rebate as asserções postas.

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1030775-86.2023.8.11.0003

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso denunciou
Joab Araújo de Almeida
e Devair Aparecido Barbosa, pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, c/c art. 40, III, da Lei no 11.343/2006 [
tráfico de drogas majorado
], consoante se extrai da exordial acusatória,
in verbis
:

“(...)
Consta dos autos do incluso inquérito policial que na data de 31/05/2021, por volta das 11h00min, na Penitenciária Major PM Eldo Sá Corrêa (Mata Grande), nesta urbe e Comarca, o denunciado
DEVAIR APARECIDO BARBOSA
foi flagrado transportando e trazendo consigo, visando a entrega e fornecimento a terceiros, 48 (quarenta e oito) porções, pesando 15,41 g (quinze gramas e quarenta e uma decigramas), e 12 (doze) outras porções, com massa de 4,52 g (quatro gramas e cinquenta e dois decigramas), que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratarem, as primeiras (48 porções), de
MACONHA,
e, as demais (12 por- ções), de
COCAÍNA
, drogas alucinógenas capazes de determinarem dependência física e psíquica sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva ao Laudo Pericial fls. 29/34, ID 58590263.

Colhe-se, outrossim, que as referidas drogas se destinavam a
JOAB ARAUJO DE ALMEIDA
, que encontrava-se custodiado na unidade prisional. São dos autos que, no dia e hora supracitados, o denunciado DEVAIR compareceu na referida penitenciária sob o pretexto de entregar objetos ao reeducando JOAB, contudo, cães farejadores notaram a presença de drogas, razão pela qual foi realizada revista, ocasião em que, em um pote de plástico, os policiais penais apreenderam as referidas porções de drogas acondicionadas em cápsulas (fls. 07/08, ID 58590263).

Diante disso, o denunciado DEVAIR foi encaminhado à Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante delito em seu desfavor, sendo que, questionado, confessou que a droga seria destinada ao preso JOAB.

Por fim, destaca-se que JOAB é reincidente, registra nesta Comarca 01 (um) executivo de pena (Numeração Única: 0013568-78.2018.811.0064, Código: 20027977, Número/Ano: -/2018), bem como 01 (uma) ação penal pelo crime de receptação (Numeração Única: 13261-27.2018.811.0064, Código: 681964, Número/Ano: 0/2018).

Adequando-se, assim, a conduta de
DEVAIR APARECIDO BARBOSA
ao disposto no
art. 33, caput, com a causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, ambos da Lei no 11.343/06 c/c art. 29, do Código Penal,
e a conduta de
JOAB ARAUJO DE ALMEIDA
ao disposto no
art. 33, caput, com a causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, ambos da Lei no 11.343/06 c/c art. 29, e 61, I, ambos do Código Penal,
o Ministério Público requer que, recebida e autuada esta
DENÚNCIA
(...).

O juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, ao rejeitar a denúncia em relação a
Joab Araújo de Almeida
, assim se pronunciou:

“
Vistos etc.

Cuida-se de Procedimento Especial da Lei no 11.343/06, instaurado em desfavor de
DEVAIR APARECIDO BARBOSA e JOAB ARAÚJO DE ALMEIDA
, já qualificados nos autos, imputando-lhes o crime tipificado no artigo 33, caput, com a causa de aumento do art. 40, inciso III (imediações de estabelecimento prisional), do aludido diploma legislativo.

Devidamente notificados, os denunciados apresentaram defesa preliminar (ID’s 65274429 e 75878028). Inicialmente, observo que é caso de
rejeição parcial
da denúncia.

Em que pese o Ministério Público pretenda inaugurar persecução penal em desfavor do denunciado JOAB ARAÚJO DE ALMEIDA, nota-se que
a denúncia criminal em relação ao imputado é inepta
, uma vez que
a descrição fática do suposto delito perpetrado pelo denunciado é carente de uma narrativa pormenorizada do fato criminoso e de suas circunstâncias
, o que evidentemente implica verdadeiro prejuízo ao regular exercício da defesa.

Não obstante o tipo penal do art. 33 da Lei de Drogas (Lei no 11.343/2006) apresente mais de 18 (dezoito) condutas formalmente típicas, não há na denúncia uma delimitação clara, precisa e objetiva que aponte qual das condutas típicas foi violada pelo denunciado, atentando-se para o fato que
a peça inaugural apenas descreve que o entorpecente teria como destinatário o denunciado Joab, que se encontrava custodiado no ergástulo público local
.

Em uma análise perfunctória do caderno informativo policial que alicerça a imputação,
também não é possível encontrar um elemento indiciário produzido que aponte o efetivo envolvimento do denunciado JOAB, seja direta ou indiretamente, nem mesmo que indique ser este autor intelectual da conduta criminosa imputada ao denunciado DEVAIR APARECIDO BARBOSA
; sequer se alega que tenha aquele denunciado encomendado o entorpecente objeto de traficância in casu.

Acrescento, ainda, que os elementos nos quais o Ministério Público ampara a acusação (inquérito policial) trouxeram
um único documento que menciona o denunciado JOAB ARAÚJO DE ALMEIDA, tratando-se de um recibo confeccionado pelo próprio Sistema Penitenciário (recibo de materiais no 15947), que, ao ver deste Juízo, não pode ensejar a presunção de possível conchavo para que possa subsistir o concurso de pessoas
.

Sendo assim, não há como concluir de modo diverso, senão que a denúncia em relação ao denunciado JOAB ARAÚJO DE ALMEIDA não atende o que determina o art. 41 do Código de Processo Penal, razão pela qual deve ser rejeitada de plano, frisese, somente em relação a tal denunciado, nos exatos termos do que prevê o art. 395, inciso I, da Lei Adjetiva.

A propósito: (...).

Em relação ao denunciado
DEVAIR APARECIDO
BARBOSA
, a conclusão é diversa. Estão presentes os pressupostos processuais e as condições da ação.
(...)”.

A exordial acusatória narra que, no dia 31 de maio de 2021, às 11hs, na Penitenciária Major Eldo de Sá Corrêa (Mata Grande), policiais penais flagraram Devair Aparecido Barbosa na posse de 48 (quarenta e oito) porções de maconha, com peso de 15,41g (quinze gramas e quarenta e um centigramas), e 12 (doze) porções de cocaína, pesando 4,52g (quatro gramas e cinquenta e dois centigramas), a mando de
Joab Araújo de Almeida
.

Ao analisar o recebimento da inicial, o juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT rejeitou-a, porquanto entendeu “
que a denúncia criminal em relação ao imputado é inepta, uma vez que a descrição fática do suposto delito perpetrado pelo denunciado é carente de uma narrativa pormenorizada do fato criminoso e de suas circunstâncias
”.

Irresignado com o
decisum
, o
Parquet
aponta que a referida “
tese não foi sequer ventilada pelas partes, muito menos arguida pelo Recorrido, mas introduzida de inopino pelo i. Juízo de piso (...)
, aduzindo que “
a decisão fustigada ignorou o princípio do in dubio pro societate e cerceou o jus accusationis do Estado
”.

No interrogatório extrajudicial, Devair Aparecido Barbosa afirmou que “
estava indo a pé para o trabalho quando no bairro Pedra 90, quando uma pessoa que não conhece lhe abordou em um carro palio prata e mandou este entregar um pote com remédio para um recuperando chamado Joab na Mata Grande, o interrogando aceitou e levou o pote. Chegando na Mata Grande foi interpelado por policiais penais com a informação de que o material que estava levando era possivelmente entorpecente; Que questionado quanto o interrogado iria ganhar para levar o material até a Mata Grande, respondeu que nada, apesar de não conhecer o suspeito que lhe entregou, iria fazer o serviço na amizade; Que questionado como chegou na Mata Grande, respondeu que foi o mesmo suspeito que lhe abordou
”.

Joab Araújo de Almeida
alegou “
desconhecer o autuado Devair Aparecido Barbosa; Que o interrogando nega que fosse receber os medicamentos que estavam sendo levados por Devair; Que desconhece que havia substâncias entorpecentes dentro das embalagens dos medicamentos; Que nega ser integrante da Facção ‘Comando Vermelho’
”.

O artigo 33,
caput
, da Lei de Drogas, dispõe que aquele que
importa, exporta, remete, prepara, produz, fabrica, adquire, vende, expõe à venda, oferece, tem em depósito, transporta, traz consigo, guarda, prescreve, ministra, entrega a consumo ou fornece drogas
, ainda que gratuitamente, pratica o crime de tráfico ilícito de entorpecentes.

Conforme bem apontado nas contrarrazões, “
não há nenhum indicativo de que o recorrido tenha incorrido em algum dos 18 (dezoito) verbos nucleares que compõem o tipo penal do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, a exordial acusatória carreada ao ID. 61809913, tão somente e expressamente consignou que a droga apreendida seria a ele destinada
”.

Ainda que
Joab
tivesse solicitado a Devair a entrega da droga no interior do estabelecimento prisional, nenhum dos núcleos em que se desdobra a tipificação do crime de tráfico de drogas se subsume
[1]
à conduta atribuída ao acusado, haja vista que a solicitação se configura em um ato preparatório para o cometimento da infração penal.

Considerando que os entorpecentes foram interceptados na recepção da Penitenciária Mata Grande,
antes de ser entregue ao destinatário
, é certo que o recorrido não exerceu a posse sobre a coisa, tampouco a adquiriu, motivo pelo qual não teria realizado as elementares do tipo penal.

O referido posicionamento encontra guarida na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e nesta 1a Câmara Criminal,
in verbis
:

“
2. O agravado não praticou qualquer conduta que possa configurar o início do iter criminis do delito descrito no art. 33 da Lei 11.343/2006, porquanto limitou-se, supostamente, a solicitar à sua companheira (corré) a entrega da droga no interior do presídio em que se encontrava recolhido.

3. Esta Corte tem decidido que a mera solicitação, sem a efetiva entrega do entorpecente ao destinatário no estabelecimento prisional, configura, no máximo, ato preparatório e, sendo assim, impunível. Logo, é de rigor a absolvição do ora agravado, em razão da atipicidade de sua conduta.
” [STJ. AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2.367.252 – SE. Relator Ministro Ribeiro Dantas. 5a Turma. Julgado em: 5/9/2023. DJe: 12/9/2023].

“
O tráfico de drogas imputado a pessoa custodiada somente se caracteriza quando há entrega do entorpecente e indicativos de finalidade mercantil e/ou fornecimento gratuito, o que se mede pela quantidade de droga apreendida e circunstâncias da ação delitiva (TJMT,Ap 88051/2017)
” [TJMT N.U. 1016421-90.2022.8.11.0003. Relator Desembargador Marcos Machado. Julgado em: 18/7/2023].

No que se refere ao documento acostado ao Id no 58590263 – Pág. 8, trata-se de um recibo de entrega de materiais, preenchido pelos serventuários que laboram no estabelecimento prisional, o que é todo insuficiente para caracterizar o concurso de pessoas, uma vez que
independe de prévia anuência do reeducando para sua confecção
.

Portanto, não há indícios mínimos da prática da infração penal imputada ao acusado, que autorizem a deflagração da ação penal, razão pela qual deve ser preservada a decisão vergastada.

À vista do exposto, em dissonância do parecer ministerial, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
, mantendo intacta a decisão do juízo singular, que rejeitou a denúncia ofertada contra
Joab Araújo de Almeida
.

É como voto.

[1]
À luz da tradicional fraseologia jurídica, da prática reiterada do foro e da lição de acatados modelos do bom dizer, é preferível pois a forma verbal
subsume
— que é moeda boa e corrente — à outra
(“subsome”)
, inusitada, desnecessária e de ressaibo clandestino. Em suma, para exprimir a ideia de adequação do fato concreto ao paradigma legal, não andará mal-avisado aquele que falar e escrever:
que se subsume ao tipo legal
. Fonte:
https://jus.com.br/artigos/84532/carta-para-migalhas-sobre-uma-questiuncula-gramatical-subsume-ou-subsome
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023